Tribunal: STJ
Processo: 0007013-49.2021.8.13.0625
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234527 - MG(2025/0360012-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAYKOL BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HARLEY LUIZ SOARES - MG198135
JACY FERREIRA DA SILVA FILHO - MG186752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
INTERES.
: IVAN JOSÉ NEVES
ADVOGADOS
: FELIPE NOGUEIRA DE PAIVA - MG189235
GABRIELLE RESENDE ALMEIDA - MG185872
JULIANA DE AVILA - MG189200
INTERES.
: LUCIANO FERNANDO DE SOUZA
INTERES.
: DANIEL RODRIGUES VALE
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: RENAN CASTANHEIRA FLORES
INTERES.
: JESSICA CAROLINE MAIDANCHEN DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAMILO LELIS FELIPE CURY - MG104122
TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
INTERES.
: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: REGINA COELI DA COSTA MOURA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: ROBERT GERALDO SANTOS PAULA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CADEIA
DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto
O recurso.
pela Defesa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça que negara provimento ao agravo em recurso especial manejado
em favor de sentenciado condenado, em apelação, pelo crime de
Documento eletrônico VDA55730038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 122f7737-6c52-4a58-bdaa-b0a403d369c0

organização criminosa (art. 2o da
, no contexto da
Lei n. 12.850/2013)
“Operação Êxodo”, destinada a apurar estrutura hierarquizada voltada ao
tráfico de drogas na região de São João del-Rei/MG.
2.
O agravante foi condenado, em grau de apelação, à pena
Fato relevante.
de 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 61
dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa, reconhecendo-
se seu papel de vendedor varejista e transportador de entorpecentes na
estrutura criminosa. A Defesa, no recurso especial, alegou nulidades da
interceptação telefônica e da cadeia de custódia, cerceamento de defesa,
insuficiência de provas quanto ao crime de organização criminosa, pedido
de desclassificação para o
da
e ilegalidades na
art. 35
Lei n. 11.343/2006
dosimetria da pena.
3.
O Tribunal de Justiça de origem deu parcial
As decisões anteriores.
provimento ao recurso ministerial para restabelecer a condenação por
organização criminosa e negou provimento ao apelo defensivo, afastando
preliminares de nulidade da interceptação telefônica, de cerceamento de
defesa e de quebra da cadeia de custódia, e mantendo a condenação com
base em conjunto probatório robusto. O recurso especial da Defesa foi
inadmitido na origem, sobreveio agravo em recurso especial e, no STJ,
decisão monocrática negou-lhe provimento, o que motivou a interposição do
presente agravo regimental, no qual a parte apenas reproduziu as
alegações originárias e requereu a reconsideração ou o julgamento
colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
que negou provimento ao agravo em recurso especial deve ser reformada,
em razão de (i) suposta nulidade das interceptações telefônicas e de suas
sucessivas prorrogações, por ausência de fundamentação concreta e de
demonstração de indispensabilidade da medida; (ii) alegado cerceamento
de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas decorrentes das
interceptações e de laudos de extração de dados; (iii) alegada insuficiência
de provas para a condenação pelo crime de organização criminosa e
pedido de desclassificação para o crime de associação para o tráfico (art.
35 da
; e (iv) suposta ilegalidade na dosimetria da pena,
Lei n. 11.343/2006)
notadamente quanto à exasperação da pena-base, ao uso dos
antecedentes e à alegada violação ao princípio da isonomia em
comparação com corréus.
III. Razões de decidir
5. A decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica e suas
prorrogações foi proferida por autoridade competente, com fundamentação
idônea, ainda que sucinta, lastreada na demonstração do fumus comissi
delicti e do periculum in mora em investigação complexa (“Operação
Êxodo”) envolvendo organização criminosa estruturada, o que atende às
exigências da
e afasta a alegação de nulidade das
Lei n. 9.296/1996
medidas.
6. Não se caracteriza cerceamento de defesa pela ausência de transcrição
integral das conversas interceptadas, pois a
não exige
Lei n. 9.296/1996
degravação total dos diálogos, bastando a transcrição dos trechos
relevantes, desde que assegurado às partes o acesso à integralidade das
mídias, o que ocorreu na espécie, com os áudios anexados, organizados
por alvos e disponibilizados na Secretaria do Juízo, inclusive com cópias
Documento eletrônico VDA55730038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 122f7737-6c52-4a58-bdaa-b0a403d369c0

franqueadas à Ordem dos Advogados, inexistindo prejuízo concreto à
Defesa.
7. A alegação de quebra da cadeia de custódia apresenta-se genérica e
desacompanhada de demonstração de adulteração, supressão ou
manipulação dos vestígios, mantendo-se a rastreabilidade e integridade das
provas produzidas; à luz do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do
CPP), a nulidade exige prova de prejuízo, o que não foi evidenciado, razão
pela qual não se reconhece vício no procedimento de coleta e custódia das
provas.
8. O pedido de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação
do crime de organização criminosa para associação para o tráfico
demandaria reexame do conjunto fático-probatório (interceptações,
vigilâncias de campo, depoimentos policiais e relatórios de inteligência que
demonstram estrutura estável, hierarquizada e com divisão de tarefas),
providência vedada na via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
9. A dosimetria da pena observou o critério trifásico do
do Código
art. 68
Penal, com exasperação da pena-base fundada em circunstâncias judiciais
desfavoráveis (maus antecedentes, conduta social e elementos do
da
art. 42
relativos à natureza e quantidade das drogas),
Lei n. 11.343/2006
aplicando-se critério de aumento de
sobre o intervalo entre as penas
1/8
mínima e máxima para cada vetorial negativa, bem como utilizando
condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência,
sem configuração de bis in idem e sem violação ao princípio da isonomia,
porquanto respeitada a situação jurídico-processual individual de cada
sentenciado.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida
integralmente a decisão monocrática que negara provimento ao agravo em
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação sucinta, porém concreta, que demonstre a
indispensabilidade da interceptação telefônica em investigação complexa
de organização criminosa, é suficiente para legitimar a medida e suas
sucessivas prorrogações, afastando alegação de nulidade.
2. A ausência de transcrição integral das conversas interceptadas não gera
nulidade quando assegurado às partes o acesso à integralidade das mídias
e transcritos os trechos relevantes, à luz da Lei n. 9.296/1996.
3. A quebra da cadeia de custódia somente acarreta nulidade da prova se
demonstrados adulteração ou prejuízo concreto à confiabilidade do
material, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do
CPP).
4. Não é possível, em recurso especial, reverter condenação por
organização criminosa ou desclassificar a conduta para associação para o
tráfico quando isso demanda reexame do acervo fático-probatório, em
razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento em
antecedentes, conduta social e na natureza e quantidade das drogas,
mediante critério proporcional de aumento (
por circunstância judicial
1/8
desfavorável), bem como a utilização de condenações distintas para
caracterizar maus antecedentes e reincidência, sem configuração de bis in
idem.
Documento eletrônico VDA55730038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 122f7737-6c52-4a58-bdaa-b0a403d369c0

III, “a”;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
Lei n. 9.296/1996,
arts. 2o, 5o;
arts. 33, § 4o, 35, 37, 42;
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 12.850/2013,
o; Código de Processo Penal, arts. 240, 396, 563, 593, 619; Código
art. 2
Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I, 68; Súmula n. 7/STJ.
STJ, RCD no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.227.578/SP,
Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.025.048/RS,
Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, REsp n. 2.031.916/SP,
Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 122f7737-6c52-4a58-bdaa-b0a403d369c0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234527 - MG(2025/0360012-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAYKOL BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HARLEY LUIZ SOARES - MG198135
JACY FERREIRA DA SILVA FILHO - MG186752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
INTERES.
: IVAN JOSÉ NEVES
ADVOGADOS
: FELIPE NOGUEIRA DE PAIVA - MG189235
GABRIELLE RESENDE ALMEIDA - MG185872
JULIANA DE AVILA - MG189200
INTERES.
: LUCIANO FERNANDO DE SOUZA
INTERES.
: DANIEL RODRIGUES VALE
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: RENAN CASTANHEIRA FLORES
INTERES.
: JESSICA CAROLINE MAIDANCHEN DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAMILO LELIS FELIPE CURY - MG104122
TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
INTERES.
: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: REGINA COELI DA COSTA MOURA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: ROBERT GERALDO SANTOS PAULA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CADEIA
DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

1.
Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto
O recurso.
pela Defesa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça que negara provimento ao agravo em recurso especial manejado
em favor de sentenciado condenado, em apelação, pelo crime de
organização criminosa (art. 2o da
, no contexto da
Lei n. 12.850/2013)
“Operação Êxodo”, destinada a apurar estrutura hierarquizada voltada ao
tráfico de drogas na região de São João del-Rei/MG.
2.
O agravante foi condenado, em grau de apelação, à pena
Fato relevante.
de 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 61
dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa, reconhecendo-
se seu papel de vendedor varejista e transportador de entorpecentes na
estrutura criminosa. A Defesa, no recurso especial, alegou nulidades da
interceptação telefônica e da cadeia de custódia, cerceamento de defesa,
insuficiência de provas quanto ao crime de organização criminosa, pedido
de desclassificação para o
da
e ilegalidades na
art. 35
Lei n. 11.343/2006
dosimetria da pena.
3.
O Tribunal de Justiça de origem deu parcial
As decisões anteriores.
provimento ao recurso ministerial para restabelecer a condenação por
organização criminosa e negou provimento ao apelo defensivo, afastando
preliminares de nulidade da interceptação telefônica, de cerceamento de
defesa e de quebra da cadeia de custódia, e mantendo a condenação com
base em conjunto probatório robusto. O recurso especial da Defesa foi
inadmitido na origem, sobreveio agravo em recurso especial e, no STJ,
decisão monocrática negou-lhe provimento, o que motivou a interposição do
presente agravo regimental, no qual a parte apenas reproduziu as
alegações originárias e requereu a reconsideração ou o julgamento
colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
que negou provimento ao agravo em recurso especial deve ser reformada,
em razão de (i) suposta nulidade das interceptações telefônicas e de suas
sucessivas prorrogações, por ausência de fundamentação concreta e de
demonstração de indispensabilidade da medida; (ii) alegado cerceamento
de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas decorrentes das
interceptações e de laudos de extração de dados; (iii) alegada insuficiência
de provas para a condenação pelo crime de organização criminosa e
pedido de desclassificação para o crime de associação para o tráfico (art.
35 da
; e (iv) suposta ilegalidade na dosimetria da pena,
Lei n. 11.343/2006)
notadamente quanto à exasperação da pena-base, ao uso dos
antecedentes e à alegada violação ao princípio da isonomia em
comparação com corréus.
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

III. Razões de decidir
5. A decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica e suas
prorrogações foi proferida por autoridade competente, com fundamentação
idônea, ainda que sucinta, lastreada na demonstração do fumus comissi
delicti e do periculum in mora em investigação complexa (“Operação
Êxodo”) envolvendo organização criminosa estruturada, o que atende às
exigências da
e afasta a alegação de nulidade das
Lei n. 9.296/1996
medidas.
6. Não se caracteriza cerceamento de defesa pela ausência de transcrição
integral das conversas interceptadas, pois a
não exige
Lei n. 9.296/1996
degravação total dos diálogos, bastando a transcrição dos trechos
relevantes, desde que assegurado às partes o acesso à integralidade das
mídias, o que ocorreu na espécie, com os áudios anexados, organizados
por alvos e disponibilizados na Secretaria do Juízo, inclusive com cópias
franqueadas à Ordem dos Advogados, inexistindo prejuízo concreto à
Defesa.
7. A alegação de quebra da cadeia de custódia apresenta-se genérica e
desacompanhada de demonstração de adulteração, supressão ou
manipulação dos vestígios, mantendo-se a rastreabilidade e integridade das
provas produzidas; à luz do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do
CPP), a nulidade exige prova de prejuízo, o que não foi evidenciado, razão
pela qual não se reconhece vício no procedimento de coleta e custódia das
provas.
8. O pedido de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação
do crime de organização criminosa para associação para o tráfico
demandaria reexame do conjunto fático-probatório (interceptações,
vigilâncias de campo, depoimentos policiais e relatórios de inteligência que
demonstram estrutura estável, hierarquizada e com divisão de tarefas),
providência vedada na via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
9. A dosimetria da pena observou o critério trifásico do
do Código
art. 68
Penal, com exasperação da pena-base fundada em circunstâncias judiciais
desfavoráveis (maus antecedentes, conduta social e elementos do
da
art. 42
relativos à natureza e quantidade das drogas),
Lei n. 11.343/2006
aplicando-se critério de aumento de
sobre o intervalo entre as penas
1/8
mínima e máxima para cada vetorial negativa, bem como utilizando
condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência,
sem configuração de bis in idem e sem violação ao princípio da isonomia,
porquanto respeitada a situação jurídico-processual individual de cada
sentenciado.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida
integralmente a decisão monocrática que negara provimento ao agravo em
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação sucinta, porém concreta, que demonstre a
indispensabilidade da interceptação telefônica em investigação complexa
de organização criminosa, é suficiente para legitimar a medida e suas
sucessivas prorrogações, afastando alegação de nulidade.
2. A ausência de transcrição integral das conversas interceptadas não gera
nulidade quando assegurado às partes o acesso à integralidade das mídias
e transcritos os trechos relevantes, à luz da Lei n. 9.296/1996.
3. A quebra da cadeia de custódia somente acarreta nulidade da prova se
demonstrados adulteração ou prejuízo concreto à confiabilidade do
material, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do
CPP).
4. Não é possível, em recurso especial, reverter condenação por
organização criminosa ou desclassificar a conduta para associação para o
tráfico quando isso demanda reexame do acervo fático-probatório, em
razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento em
antecedentes, conduta social e na natureza e quantidade das drogas,
mediante critério proporcional de aumento (
por circunstância judicial
1/8
desfavorável), bem como a utilização de condenações distintas para
caracterizar maus antecedentes e reincidência, sem configuração de bis in
idem.

III, “a”;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
Lei n. 9.296/1996,
arts. 2o, 5o;
arts. 33, § 4o, 35, 37, 42;
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 12.850/2013,
o; Código de Processo Penal, arts. 240, 396, 563, 593, 619; Código
art. 2
Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I, 68; Súmula n. 7/STJ.
STJ, RCD no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.227.578/SP,
Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.025.048/RS,
Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 30.10.2025; STJ, REsp n. 2.031.916/SP,
Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto em
favor de MAYKOL BENIGNO DOS SANTOS contra decisão em que neguei
provimento ao recurso em
assim relatado
decisum
:
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAYKOL BENIGNO
DOS SANTOS, com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal de 1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n.
).
1.0625.21.000701-3/003
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em âmbito de apelação, à
pena de 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 61 dias-multa, pela prática do crime previsto no
o
art. 2
da
(organização criminosa). Infere-se que a condenação
Lei n. 12.850/2013
decorreu de investigações no âmbito da "Operação Êxodos", que apurou a
existência de estrutura hierarquizada voltada ao tráfico de drogas na região
de São João
na qual o recorrente desempenharia as funções de
del-Rei/MG,
vendedor varejista e transportador de entorpecentes (e-STJ fls.
e
).
16.744/16.745
17.773/17.774
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso ministerial para
condenar o réu por organização criminosa e negou provimento ao apelo
defensivo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
16.514/16.516
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA –
HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - INOCORRÊNCIA –
ILEGITIMIDADE DA POLÍCIA MILITAR PARA CONDUÇÃO DA MEDIDA
CAUTELAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
o DA
- CADEIA
ART. 6
LEI 9.296/96
DE CUSTÓDIA – IRREGULARIDADE NÃO VISLUMBRADA – ACESSO À
PROVA DOCUMENTAL E DENÚNCIA - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO –
ATIVISMO JUDICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - CERCEAMENTO DE
DEFESA
–
ACESSO
AOS
ÁUDIOS
DE
INTERCEPTAÇÃO
DISPONIBILIZADOS – ELEMENTOS SUFICIENTES – INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTA CAUSA -
MÉRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS – CONDENAÇÕES NECESSÁRIAS - RÉU ANDRÉ
GUSTAVO E MARCO ANTÔNIO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A
COMPROVAR A ADESÃO DOS RÉUS AO GRUPO CRIMINOSO -
ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
o DA
–
DA
ART. 2
LEI 12.850/13
ART. 37
- COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU
LEI 11.343/06
ASSOCIAÇÃO DESTINADOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES – ELEMENTAR DO TIPO NÃO COMPROVADA –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
REGISTROS
DE
DADOS
TELEMÁTICOS
-
DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS – CREDIBILIDADE – HARMONIA
COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS -
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FATO n° 05 – INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÕES – NECESSIDADE – DOSIMETRIA DAS
PENAS – EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE – CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE - CRITÉRIO DO
INTERVALO – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MENORIDADE RELATIVA –
RECONHECIMENTO – NECESSIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA -
FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA DIANTE DO NÚMERO DE CRIMES
PRATICADOS - REGIME PRISIONAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
SUBSTITUTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO –
MEDIDA CAUTELAR – ABRANDAMENTO - VIABILIDADE QUANTO AOS
RÉUS SAUAN, ROBERT, RENAN, RAIANY E LUCAS. 01. Havendo a
denúncia descrito fato típico com todos os seus circunlóquios, descrevendo
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

a conduta imputada aos denunciados e a sua tipificação, nos termos do
do CPP, viabilizando a persecução penal e o exercício da ampla
art. 41
defesa e do contraditório pelos réus, não há que se falar em inépcia da
inicial acusatória 02. Não há falar-se em nulidade do feito se a decisão que
deferiu a realização das interceptações telefônicas e, posteriormente,
aquelas que as prorrogaram se encontram devidamente fundamentadas. 03.
A condução de interceptações telefônicas pela Polícia Militar não acarreta
nulidade, desde que realizada sob autorização e supervisão judicial, em
conformidade com o disposto no
o da
04. A cadeia de
art. 6
Lei no 9.296/96.
custódia das provas foi devidamente preservada, conforme comprovado nos
autos, estando a documentação e as evidências disponíveis às partes desde
o início da persecução penal. 05. A prestação de informações objetivas pelo
magistrado a quo, no âmbito da ação direta de Habeas Corpus, não
caracteriza atuação parcial ou comprometimento de sua imparcialidade. 06.
Não há obrigatoriedade de transcrição integral dos áudios de interceptação
telefônica, sendo suficiente a apresentação das gravações relevantes à
acusação, com acesso pleno, às demais, pelos acusados, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 07. Restando
demonstrado que as defesas obtiveram pleno acesso às mídias
interceptadas e que os trechos transcritos foram indicados com clareza nos
autos, inexiste nulidade a ser reconhecida. 08. A decisão judicial que
autorizou o mandado de busca e apreensão está devidamente
fundamentada, nos termos do que dispõe o
do Código de Processo
art. 240
Penal e o
IX, da Constituição da República, com base em elementos
art. 93,
probatórios extraídos de investigação complexa conduzida no âmbito da
"Operação Êxodos". 09. Existindo um conjunto probatório coeso, máxime em
razão de depoimentos harmônicos de policiais militares, amparados em
provas técnica e documental, notadamente interceptações telefônicas, há
que se condenar os réus pelo delito de organização criminosa. 10. A mera
sociedade comercial com um dos integrantes do grupo criminoso, ou o
compartilhamento de informação não relacionadas com a atuação da
organização criminosa, não constitui, por si só, prova suficiente a
caracterizar adesão estável ou habitual ao grupo criminoso, nos moldes
exigidos pelo
o da
11. Inexistindo prova segura de que o
art. 2
Lei 12.850/13.
réu Antônio colaborava, como informante, com grupo, organização ou
associação constituídos para o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, a
absolvição é medida que se impõe. 12. Demonstradas a autoria e a
materialidade do crime de tráfico de drogas, notadamente pela apreensão de
substâncias ilícitas, somada às declarações dos policiais responsáveis pela
prisão dos agentes e pelas demais provas documentas aninhada aos autos,
a condenação dos réus é medida que se impõe. 13. Não havendo nos autos
prova, extreme de dúvida, de haverem os réus Ivan, praticado o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, relacionado ao fato cinco, a absolvição, como
corolário do in dubio pro reo, é de rigor. 14. Havendo elementos de prova
apontando que a conduta dos réus excedeu as elementares da
culpabilidade, há que se avaliar referida vetorial de forma desfavorável, a fim
de exasperar as penas-base. 15. Em razão do silêncio do legislador, a
jurisprudência passou a reconhecer como ideal o aumento na fração de um
oitavo, pela incidência de cada circunstância judicial desfavorável, calculada
sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas, quantum
que se mostra razoável ao caso concreto. 16. Restando comprovado que os
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

réus Pedro, Arthur, Marcus e Lucas, à época dos fatos, eram menores de 21
anos de idade, à época dos fatos, imperioso o reconhecimento, em favor
deles, da circunstância atenuante da menoridade relativa. 17. O aumento a
ser aplicado pela continuidade delitiva se dará de acordo com o número de
crimes praticado. 18. Inexistindo indicação de qualquer fundamento concreto
para a fixação da prestação pecuniária substitutiva em patamar superior ao
mínimo legal, deve ser reduzida ao montante de um salário mínimo (art. 45,
§ 1o, do Código Penal). 19. A fixação do regime prisional está adstrita ao
preenchimento dos requisitos legais previstos no
§§2o e 3o, do CP.
art. 33

Daí o recurso especial, no qual sustentou a defesa:
a) Nulidade das interceptações telefônicas por violação aos arts. 2o, II, e 5o
da
alegando que a medida foi utilizada como único meio
Lei n. 9.296/1996,
de investigação, sem a demonstração de sua indispensabilidade e sem
fundamentação idônea nos deferimentos e sucessivas prorrogações (e-STJ
fls.
).
17.779/17.792
b) Cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, em razão da
desorganização das provas, falta de acesso aos autos na fase de defesa
preliminar, ausência de intimação da defesa sobre as mídias gravadas e
juntada extemporânea de documentos pelo Ministério Público somente nas
alegações finais, em contrariedade ao
VII, do Código de Processo
art. 396,
Penal (e-STJ fls.
).
17.792/17.794
c) Absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelo crime de
organização criminosa, sustentando que o édito condenatório baseou-se
exclusivamente em três diálogos interceptados desprovidos de conteúdo
criminoso, devendo prevalecer o princípio do
(e-STJ fls.
in dubio pro reo
).
17.794/17.802
d) Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no
da
(associação para o tráfico), ante a ausência
art. 35
Lei n. 11.343/2006
dos elementos constitutivos do tipo de organização criminosa, como a
estrutura ordenada e a divisão de tarefas (e-STJ fls.
).
17.802/17.803
e) Ilegalidade na dosimetria da pena por violação ao
do Código Penal
art. 68
e ao princípio da isonomia, alegando erro na fixação da pena-base e
tratamento desigual em comparação a corréus em situação idêntica, cujos
antecedentes não foram valorados negativamente na segunda fase da
dosimetria (e-STJ fls.
).
17.803/17.811
Diante dessas considerações, requereu (e-STJ fl. 17.812):
a) O conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão
recorrido.
b) A anulação das interceptações telefônicas e de todas as provas delas
decorrentes.
c) O reconhecimento das nulidades por quebra da cadeia de custódia e
cerceamento de defesa, com a anulação da ação penal.
d) A absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação para
o crime do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

e) Caso mantida a condenação por organização criminosa, o refazimento da
dosimetria para afastar a valoração negativa dos antecedentes na segunda
fase.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), o que redundou
17.829/17.840
no presente agravo em recurso especial (e-STJ fls.
).
19.394/19.403
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(e-STJ fls.
).
19.590/19.697
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls.
e
):
13.350/13.364
13.580/13.582
1.2. Quebra da Cadeia de Custódia da Prova e acesso as escutas telefônica;
Defesas de CARLOS, LUCIANO, RENAN, JESSICA, ROBERT, DANIEL e
REGINA argumentaram, em síntese, que não tiveram acesso à íntegra das
escutas telefônicas e a ausência de intimação dos Advogados pela OAB.
Desse modo, dizem os Defensores requerem a nulidade dos atos praticados
após o oferecimento da denúncia. Sem razão. Foram disponibilizados aos
Advogados meios de realizarem cópias de todos os documentos e CD's.
Desde o primeiro momento foi assegurado o livre acesso de forma integral
ao processo, inclusive com o acesso a todas as mídias digitais, para garantir
o bom andamento do processo e evitar prejuízo às partes. [...] Reclamam os
Defensores sobre a necessidade de transcrição integral de todas as
conversas. Ora, se tivesse ocorrido alguma transcrição relevante que
favorecesse a qualquer dos acusados, seu Advogado tinha o dever de
transcrever a conversa em prol de seu cliente. [...] A Defesa teve acesso
integral a toda conversa da interceptação telefônica, uma vez que se
encontram nas mídias digitais. [...] O simples argumento de ausência de
perícia nos áudios não tem o condão de deslegitimar a interceptação, posto
que houve apresentação integral de todos os elementos e os conteúdos da
gravações. [...]
1.3. Ausência de justa causa para início e continuidade da interceptação
telefônica; ausência de fundamentação para deferimento na interceptação;
(des)necessidade de perícia. Defesas de LUCIANO, CARLOS, WEVERTON;
MARCO, ROBERT e MAYKOL argumentaram que a decisão foi vaga e sem
fundamentação para determinar o início da interceptação telefônica, tendo
ocorrido, assim, ofensa ao direito fundamental da intimidade; Pelas referidas
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

Defesas foi dito, ainda, que houve ausência de justa causa para as
prorrogações. Sem razão. Nenhum direito é absoluto. A inviolabilidade do
sigilo das comunicações não poderá servir como obstáculo para as
apurações de ilícitos penais. Dessa forma, existindo ordem judicial
fundamentada em lei, poderá ser afastada a inviolabilidade do sigilo. [...] Os
requisitos
para
interceptação
da
comunicação
telefônica
estão,
inversamente, previstos no
° da Lei n°
Dessa forma, existindo
Art. 2
9.296/96.
indícios razoáveis de autoria ou participação no delito, caso a prova não
possa ser obtida por outros meios e o fato seja punível com reclusão, por si
só já justificam a excepcionalidade da medida. [...] Da leitura da decisão
resta claro que não existe tempo máximo para se concluir a interceptação
telefônica, basta apenas que as sucessivas renovações estejam calcadas
em elementos mínimos que demonstrem a necessidade da prorrogação. A
interceptação telefônica foi deferida após as diligências demonstrarem que
as provas não podiam ser obtidas por outros meios e depois de realizadas
diligências prévias pela autoridade policial. [...]
1.8. Ofensa ao contraditório pelas novas provas anexadas pelo Ministério
Público. A Defesa de CARLOS e LUCIANO arguiu ofensa ao contraditório e
à ampla defesa ante aos novos documentos apresentados pelo Ministério
Público (fls. 2625), alegando que deverão ser consideradas provas ilícitas.
Sem razão. As provas anexadas são concernentes ao laudo de extração do
(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s), sendo realizado por equipe
especializada e juntado antes das alegações finais da Defesa. Dessa forma,
não há qualquer prejuízo para a Defesa dos acusados, uma vez que houve o
respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. [...]
10.17.5. Circunstâncias judiciais -
do Código Penal. No que diz
Art. 59
respeito à culpabilidade, vê-se como a própria dos tipos. MAYKOL
BENIGNO DOS SANTOS registra antecedentes por tráfico, associação ao
tráfico e porte ilegal de arma de fogo (fls. 1954; 3314). A conduta social e a
personalidade são péssimas, uma vez que não demonstrou ter trabalho lícito
e tem o crime como meio de vida. Não foram esclarecidos os motivos dos
crimes, as circunstâncias foram as próprias dos tipos e não houve
consequências.
10.17.6. Dosimetria da pena -
caput, da
Da análise
Art. 35,
Lei 11.343/06.
das circunstâncias judiciais percebe-se que são desfavoráveis a MAYKOL
BENIGNO DOS SANTOS, justificando a exasperação da pena acima do
legal. Diante do exposto, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e
800 (oitocentos) dias-multa por estar incurso no
caput, da
Art. 35,
Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide no presente caso
Lei 11.343/06.
agravante da reincidência (Art. 61, I, do Código Penal) vez que possui
processo com transito julgado (0065518-43.2015.8.13.0625), portanto
aumento a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. [...] Há
causa de aumento da pena ante a participação de funcionário público (Art.
40, II, da
, assim elevo a pena em 1 (um) ano de reclusão e
Lei 11.343/06)
100 (cem) dias-multa. A pena deste delito finda em 6 (seis) anos de reclusão
e no pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos
(e-STJ fls.
e
):
16.568/16.591
16.716/16.752
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

1.2. DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. Alegam as
defesas [...] a nulidade da interceptação telefônica e das provas dela
derivadas, ante a ausência de fundamentação da decisão que a deferiu e
suas sucessivas prorrogações desprovidas de amparo legal. Sem razão,
contudo. [...] uma vez atendidos os requisitos do fumus comissi delicti e do
periculum in mora, o pedido de quebra do sigilo telefônico foi deferido pelo i.
Magistrado de primeiro grau [...]. Logo, a medida foi autorizada por
autoridade competente, motivada por sua indispensabilidade, ante a
ausência de outros meios idôneos de comprovação da autoria. [...] Na
sequência, diante da complexidade do caso, sobrevieram pedidos de novas
interceptações, com inclusão de outros terminais, sendo certo que todos os
pleitos
deferidos
foram
devidamente
fundamentados,
ainda
que
sucintamente, com a exposição dos motivos que justificaram a manutenção
da cautelar. [...]
1.5. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. Postulam as defesas [...] a nulidade
do feito por cerceamento de defesa, ante a negativa de acesso à integra das
escutas telefônicas. Melhor sorte não socorre aos recorrentes. [...] Conforme
se verifica dos autos, as mídias contendo os áudios interceptados foram
devidamente anexadas ao processo, discriminadas e organizadas por
garantindo clareza e acesso facilitado às partes. Ademais,
alvos/acusados,
os CDs permaneceram na Secretaria da 2a Vara Criminal, conforme indicado
pelo Parquet na cota da denúncia, garantindo amplo acesso às defesas. [...]
Lado outro, a
que regulamenta as interceptações telefônicas,
Lei 9.296/96,
não exige a degravação completa das conversas interceptadas. [...]
1.6. DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Busca a defesa do apelante
Marco Antônio a nulidade do feito decorrente da quebra da cadeia de
custódia da prova [...]. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Extrai-
se das provas aninhadas nos autos que as interceptações telefônicas e as
provas delas decorrentes foram devidamente registradas e acompanhadas
desde sua origem, assegurando a rastreabilidade e a integridade
necessárias à preservação da cadeia de custódia. [...]
2.1. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. [...] Maykol Benigno dos
Santos, vulgo “Banana” desempenhou o papel de vendedor varejista e
transportador de drogas. Subordinado a Pedro e Ivan, era frequentemente
considerado nas conversas interceptadas como responsável por realizar
entregas e acertos financeiros relacionados ao tráfico. [...] Nesse contexto,
não há dúvidas de que Luciano, vulgo “Gordo”; Carlos Alexandre, vulgo
“Chin”; Daniel, vulgo “Mutreta”; Regina Coeli, vulgo “Tiele”; Sauan Tony;
Thais Cristina; Robert Geraldo; Renan, vulgo “Biscoito”; Jéssica Caroline;
Ivan José, vulgo “Ivanzinho das Goiabeiras”, Pedro Augusto; Raiany Pereira;
Lidiane Helen; Arthur Henrique; Marcos Henrique, vulgo “Marcão”; Weverton,
vulgo “Gu”; Maykol, vulgo “Banana”; e Lucas encontravam-se
estruturalmente organizados, com divisão de tarefas conforme se verifica
dos depoimentos dos policiais supratranscritos e do relatório produzido pela
inteligência da Polícia Militar, com o intuito de praticarem infrações penais.
[...]

Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

Nulidade das interceptações telefônicas
Insubsistente a arguição de nulidade das interceptações telefônicas e de
suas sucessivas prorrogações. Conforme se extrai do acórdão fustigado, o Magistrado
de primeiro grau deferiu a medida extrema após a demonstração do fumus comissi
e do
, evidenciados pela complexidade da investigação
delicti
periculum in mora
denominada "Operação Êxodo". A decisão originária e os provimentos subsequentes,
ainda que vazados em fundamentação sucinta, declinaram a indispensabilidade da
diligência ante a inexistência de outros meios idôneos para a colheita de provas contra
a cúpula da organização criminosa.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao assentar que a
fundamentação concisa não se confunde com a ausência de motivação, sendo
plenamente válida a autorização judicial que, diante de investigação complexa
envolvendo pluralidade de agentes e estrutura hierarquizada, reconhece a necessidade
do monitoramento telefônico. No caso vertente, a medida revelou-se essencial para
revelar a logística do tráfico e a articulação entre os líderes e seus braços
operacionais, atendendo aos ditames da Lei n. 9.296/1996.
A propósito:
DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES PROCESSUAIS.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
2. A defesa alegou nulidades processuais relacionadas à interceptação
telefônica e à cadeia de custódia das provas, ausência de fundamentação
idônea na dosimetria da pena, e pleiteou absolvição pelos crimes imputados
ou redução das penas.
[...]
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na
interceptação telefônica e suas prorrogações por ausência de
fundamentação concreta; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia
das provas; (iii) saber se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
organização criminosa encontra respaldo em provas suficientes; e (iv) saber
se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, especialmente
quanto à exasperação da pena-base.
[...]
4. A fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram as
interceptações telefônicas foi considerada idônea, com base na
imprescindibilidade da medida para a investigação de organização
criminosa, conforme jurisprudência consolidada.
[...]
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

6. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa
foi mantida com base em provas robustas, incluindo interceptações
telefônicas, depoimentos e apreensões, que demonstraram a participação
ativa da agravante nas atividades ilícitas.
[...]
1. A fundamentação idônea das decisões que autorizam e prorrogam
interceptações telefônicas, com base na imprescindibilidade da medida,
afasta alegações de nulidade.
[...]
(RCD no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.227.578/SP,
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. COISA JULGADA.
LEI No 11.343/2006.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
4. As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas através de
fundamentação idônea não configuram ilicitude.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.025.048/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
30/10/2025.

Cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia
Não merece acolhida a tese de cerceamento de defesa ou de quebra da
cadeia de custódia. O Tribunal de origem expressamente asseverou que a
integralidade dos áudios interceptados foi devidamente encartada aos autos e
permaneceu à disposição das partes na Secretaria do Juízo, tendo sido inclusive
franqueadas cópias à OAB local para facilitar o acesso defensivo. A ausência de
transcrição integral dos diálogos não macula a prova, uma vez que a Lei n. 9.296/1996
exige apenas a degravação dos trechos relevantes para o esclarecimento dos fatos,
desde que garantido o acesso à totalidade do material.
No que tange à cadeia de custódia, a insurgência apresenta caráter
genérico, desprovida de qualquer demonstração de adulteração, supressão ou prejuízo
efetivo à integridade dos vestígios. Vigora no processo penal o princípio pas de nullité
, insculpido no
do Código de Processo Penal, o qual condiciona o
sans grief
art. 563
reconhecimento de nulidade à prova de prejuízo concreto. Na espécie, a
rastreabilidade e a integridade das provas foram preservadas desde a origem, não
havendo elementos que infirmem a higidez do procedimento de coleta e custódia.
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

Nessa linha de intelecção, os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES PROCESSUAIS.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
2. A defesa alegou nulidades processuais relacionadas à interceptação
telefônica e à cadeia de custódia das provas, ausência de fundamentação
idônea na dosimetria da pena, e pleiteou absolvição pelos crimes imputados
ou redução das penas.
[...]
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na
interceptação telefônica e suas prorrogações por ausência de
fundamentação concreta; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia
das provas; (iii) saber se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
organização criminosa encontra respaldo em provas suficientes; e (iv) saber
se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, especialmente
quanto à exasperação da pena-base.
[...]
5. Não foi constatada quebra da cadeia de custódia das provas, sendo
mantida a presunção de integridade e validade dos atos processuais, na
ausência de comprovação concreta de adulteração ou prejuízo.
[...]
2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo
comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.
[...]
(RCD no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.227.578/SP,
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE.
VALIDADE
DO
LAUDO
PERICIAL.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM
ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto para questionar: (i) a validade do laudo
pericial diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) o afastamento
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) o regime inicial
fechado imposto para o cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

[...]
2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a ausência de lacre nas
amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o
laudo pericial;(ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
frente à quantidade,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de
atos infracionais praticados pelo réu;(iii) definir se o regime inicial fechado
para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso
concreto.
[...]
3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só,
quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial
encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de
adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada
do STJ.
4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige
demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve
demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material
periciado.
[...]
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.031.916/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.

Absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelo crime
de organização criminosa
A tese de absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelo
crime de organização criminosa demandaria extenso revolvimento de acervo fático-
probatório, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
O Tribunal
, soberano na análise das provas, concluiu pela existência
a quo
de uma estrutura estável, armada e com nítida divisão de tarefas, fundamentando o
édito condenatório não apenas em diálogos isolados, mas no conjunto harmônico de
interceptações, vigilâncias de campo e depoimentos policiais.

Desclassificação da conduta para o crime de associação para o tráfico
A tese de desclassificação da conduta para o crime previsto no
da
art. 35
demandaria extenso revolvimento de acervo fático-probatório,
Lei n. 11.343/2006
inviável na via eleita ante o óbice da
A Corte de origem, ao reformar
Súmula n. 7/STJ.
parcialmente a sentença, restabeleceu a condenação pelo crime de organização
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

criminosa (
por vislumbrar elementos que extrapolam a mera
Lei n. 12.850/2013)
associação para o tráfico, tais como a complexidade da estrutura hierárquica, a
conexão entre múltiplos núcleos criminosos e o emprego de armas de fogo.

Ilegalidade na dosimetria da pena
Por fim, não se vislumbra a alegada ilegalidade na dosimetria da pena ou
violação ao princípio da isonomia. O Tribunal de origem, ao redimensionar as
reprimendas, observou rigorosamente o critério trifásico do
do Código Penal. A
art. 68
exasperação das penas-base foi devidamente motivada pela valoração negativa dos
antecedentes criminais e, especificamente quanto ao tráfico de drogas, pela natureza e
expressiva quantidade das substâncias apreendidas (
e cocaína), em estrita
crack
observância ao
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
O emprego do critério do intervalo (
sobre a diferença entre as penas
1/8
mínima e máxima) para cada circunstância judicial desfavorável encontra amparo na
jurisprudência consolidada, revelando-se proporcional e adequado à gravidade
concreta das condutas. Outrossim, a utilização de condenações distintas para
caracterizar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda etapa não
configura
, mas exercício regular da individualização da pena. Inexiste
bis in idem
tratamento desigual injustificado, uma vez que as penas foram fixadas de acordo com
a situação jurídico-processual individualizada de cada sentenciado.
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fls.
):
19.592/19.621
A fundamentação idônea das decisões que autorizam e prorrogam
interceptações telefônicas, com base na imprescindibilidade da medida,
afasta alegações de nulidade. Com efeito, a interceptação telefônica
fundamentada e autorizada judicialmente, com base em indícios de autoria e
necessidade da medida, é válida. A ausência de transcrição integral das
interceptações não invalida a prova, desde que as partes tenham acesso
aos diálogos, como na hipótese. A quebra da cadeia de custódia não
configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou
prejuízo à prova. No caso, o Tribunal estadual asseverou que as provas
foram preservadas e rastreáveis, não havendo demonstração de prejuízo
concreto. Vigora o princípio pas de nullité sans grief. O acórdão concluiu, de
forma fundamentada, pela existência de elementos suficientes para a
condenação dos recorrentes pelo crime de organização criminosa, de forma
que a reversão do julgado com o fim de absolvê-los ou de desclassificar a
conduta para o delito do
da
esbarra na Súmula 7
art. 35,
Lei no 11.343/2006,
do STJ, por demandar reexame fático-probatório, incabível nesta seara
extraordinária. Da mesma forma, o acolhimento da pretensão recursal
visando à absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas demandaria
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de
recurso especial, nos termos do que dispõe a Súmula no 7/STJ.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

É o voto.
Documento eletrônico VDA55730510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: cc202f88-2ea6-4a57-9932-502f2b87ceec

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0360012-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.234.527 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00070134920218130625 10625210007013016 70134920218130625
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
RECORRENTE
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
RECORRENTE
: IVAN JOSÉ NEVES
ADVOGADO
: FELIPE NOGUEIRA DE PAIVA - MG189235
ADVOGADA
: GABRIELLE RESENDE ALMEIDA - MG185872
ADVOGADA
: JULIANA DE AVILA - MG189200
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: LUCIANO FERNANDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES VALE
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
AGRAVANTE
: MAYKOL BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HARLEY LUIZ SOARES - MG198135
JACY FERREIRA DA SILVA FILHO - MG186752
AGRAVANTE
: RENAN CASTANHEIRA FLORES
AGRAVANTE
: JESSICA CAROLINE MAIDANCHEN DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAMILO LELIS FELIPE CURY - MG104122
TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
AGRAVANTE
: REGINA COELI DA COSTA MOURA
AGRAVANTE
: ROBERT GERALDO SANTOS PAULA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MARCO ANTONIO DIAS
CORRÉU
: RAIANY PEREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: MARCUS HENRIQUE SANTOS SILVA
CORRÉU
: WEVERTON WILLIAM DE ROMA
CORRÉU
: ANDRE GUSTAVO DO SACRAMENTO
CORRÉU
: LUCAS NONATO RESENDE
CORRÉU
: IVAN JOSÉ NEVES
CORRÉU
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
CORRÉU
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
CORRÉU
: LIDIANE HELEN DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: ARTHUR HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
C5426054492305156050<5@
2025/0360012-5 - REsp 2234527 Petição : 2026/0023184-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:39:39
Código de Controle do Documento: 96BB3D5A-0699-4785-A1B6-CAD35152BB46

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0360012-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.234.527 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVANTE
: MAYKOL BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HARLEY LUIZ SOARES - MG198135
JACY FERREIRA DA SILVA FILHO - MG186752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
INTERES.
: IVAN JOSÉ NEVES
ADVOGADO
: FELIPE NOGUEIRA DE PAIVA - MG189235
ADVOGADA
: GABRIELLE RESENDE ALMEIDA - MG185872
ADVOGADA
: JULIANA DE AVILA - MG189200
INTERES.
: LUCIANO FERNANDO DE SOUZA
INTERES.
: DANIEL RODRIGUES VALE
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: RENAN CASTANHEIRA FLORES
INTERES.
: JESSICA CAROLINE MAIDANCHEN DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAMILO LELIS FELIPE CURY - MG104122
TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
INTERES.
: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
INTERES.
: REGINA COELI DA COSTA MOURA
INTERES.
: ROBERT GERALDO SANTOS PAULA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054492305156050<5@
2025/0360012-5 - REsp 2234527 Petição : 2026/0023184-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:39:39
Código de Controle do Documento: 96BB3D5A-0699-4785-A1B6-CAD35152BB46